Tribunal: TJBA
Processo: 0500605-47.2016.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500605-47.2016.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA COSTA LEAL e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença proferida em ação de anulação de ato jurídico cumulada com reparação de danos, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e à confirmação de tutela de urgência; interpostos apelação principal pela ré, insurgindo-se contra a condenação, e apelação adesiva pela autora, requerendo majoração da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) saber se é válida a imposição de
astreintes
diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado, considerando o recurso principal e o adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida com base na declaração de hipossuficiência da autora, inexistindo elementos que infirmem sua veracidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restabelecer a linha telefônica, ante o uso do número por terceiro, e constatada a inércia da autora por mais de quatro anos, justificou-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, arbitrados em R$ 10.000,00, valor razoável, inclusive diante dos precedentes elencados nos autos.

5. As cobranças indevidas geraram a negativação do nome da parte autora, de forma que se manteve o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, considerado proporcional ao dano e conforme precedentes da Primeira Câmara Cível e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação da Telefônica Brasil S.A. parcialmente provida, para converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar perdas e danos no valor de R$ 10.000,00, afastando a incidência das
astreintes
.

7. Apelação adesiva de Maria de Fátima Costa Leal não provida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII, LIV e LXXIV;

Código de Processo Civil, arts. 499, 500, 931 e 937;

Lei nº 1.060/50.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - Apelação 0002154-12.2021.8.19.0208;

TJ-SP - Agravo de Instrumento 2150535-38.2022.8.26.0000;

TJBA - Apelação 0007060-96.2008.8.05.0141;

TJBA - Apelação 0174364-55.2008.8.05.0001;

STJ - Tema 706.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500605-47.2016.8.05.0054
, em que figuram como apelantes e apelados MARIA DE FATIMA COSTA LEAL e TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso principal
, nos termos do voto do relator.